Tribunal: TJDFT
Processo: 0022256-11.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO PREMATURA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO ATÉ A QUITAÇÃO. ART. 922, CPC. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação contra sentença que extinguiu a ação de execução diante de acordo celebrado entre as partes. 1.1. Em suas razões o apelante pleiteia a cassação da sentença para que o processo seja suspenso até o efetivo cumprimento da obrigação, consoante a dicção do art. 922 do CPC, que dispõe: "Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso".

2. Portanto, à luz da regra processual, a extinção prematura do processo não deve prevalecer frente ao inteiro teor do acordo celebrado entre as partes, que oportunizou o adimplemento daquela forma avençada, e por livre disposição da vontade de ambas. 2.1. Portanto, conclui-se que tem respaldo legal o pedido de suspensão do feito quando o parcelamento do débito da execução, acordado expressamente pelas partes, ainda está em cumprimento.

3. Precedente da Casa: "(...) 1. O art. 922 do CPC dispõe que "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". 2. Inadequada a extinção do processo quando o parcelamento do débito da execução, acordado pelas partes, ainda está em cumprimento. (...)" (20160610143912APC, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 25/10/2017).

4. Sentença cassada. Retorno dos autos à Vara de origem, para regular tramitação do feito, suspendendo-se a execução até o cumprimento do acordo, sem prejuízo de retomar o curso processual em caso de inadimplência.

5. Recurso provido.